Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-65.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0701668-65.2025.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: SISLEI CRISTINE SANCHES DE FATIMO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, JEFFERSON SANCHES DE FATIMO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos autos apreende-se que, em ambiente de ação cominatória[1] visando a internação compulsória e o fornecimento de tratamento de saúde mental aviada por Sislei Cristine Sanches de Fátimo em face do Distrito Federal e de Jefferson Sanches de Fátimo – irmão da autora e paciente a ser tratado –, conquanto não interposta apelação pelas partes contra a sentença[2] de parcial procedência, remetendo-se os autos a esta instância em razão de remessa necessária[3], sobreviera juntada de documentação[4] proveniente do Juízo a quo, referente ao prontuário médico atualizado do requerido, ora recorrido, Jefferson Sanches de Fátimo. Considerando que a comunicação sobejara realizada posteriormente à remessa necessária, digam as partes – Sislei Cristiane Sanches de Fátimo, Jefferson Sanches de Fátimo, através da Curadoria Especial, e o Distrito Federal –, bem como a douta Procuradoria de Justiça, no interregno de 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre os documentos acostados pelo Juízo de origem. Transcorrido o lapso aprazado às partes, retornem os autos conclusos para a ultimação da análise da remessa necessária. I. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição inicial de ID 74332801 (fls. 4/14). [2] Sentença de ID 74333463 (fls. 154/160). [3] Certidão de ID 74333470 (fl. 167). [4] Certidão de ID 75543995 e documentação de ID 75543996, ID 76591433 e ID 76591434 (fls. 176/338).